Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA REJEITADA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO PELA APELANTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não procede a alegada ocorrência de mácula por ofensa ao núcleo essencial do princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar de não conhecimento do agravo interno por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A revogação, após a interposição da apelação, do Convênio n. 178/2023 do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, que determinava a obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS nas remessas de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, enseja o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, quando a insurgência se limita impugnar a legalidade e a constitucionalidade do referido ato normativo.
3. Não há que se falar em subsistência do interesse recursal quanto ao período em que o Convênio n. 178/2023 permaneceu em vigor, se parte recorrente não questiona ato concreto praticado pelo Fisco nesse ínterim, mas a própria validade em abstrato da norma em comento. Firmado juízo negativo de admissibilidade para a apelação.
4. Inviável a inversão do ônus sucumbencial arbitrado em sentença quando a apelação da parte sucumbente na demanda não é conhecida por perda superveniente do objeto recursal. Situação concreta que não se amolda à hipótese normativa prevista no art. 85, § 10o, do CPC, que pressupõe a extinção do processo sem resolução do mérito.
5. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.